Tribunal: TJDFT
Processo: 0740413-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740413-42.2023.8.07.0000 RECORRENTE: EDUARDO LACERDA DE CAMARGO NETO RECORRIDA: RCA ALIMENTOS LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE. PRECLUSÃO. DILIGÊNCIAS. PESQUISA DE ATIVOS. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS – SNIPER. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ocorrida a preclusão da decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença, não é possível conhecer da matéria preclusa por meio de recurso interposto contra a decisão de bloqueio/penhora online de eventuais bens. 2. A execução (lato sensu) deve ser norteada pelos princípios da efetividade, da satisfatividade e do resultado, concorrendo a consulta aos sistemas informatizados para a pesquisas de bens e ativos em nome da parte devedora como mecanismo de expressiva relevância para o alcance da satisfação dos créditos a serem executados, observado o viés processual cooperativo de atuação que também deve marcar a atuação jurisdicional no âmbito do processo executivo. 3. O SNIPER é uma ferramenta digital de pesquisa desenvolvida pelo CNJ que visa facilitar a investigação patrimonial e dar maior efetividade a procedimentos executórios, identificando vínculos entre pessoas físicas e jurídicas que sejam de interesse à satisfação de créditos cobrados judicialmente. 4. Esgotados os meios ordinários à disposição do exequente, é possível a busca de bens penhoráveis da parte executada por meio de consulta ao sistema SNIPER, com base nos princípios processuais da celeridade e da efetividade, sem prejuízo ao princípio da menor onerosidade conforme o caso concreto. 5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 272, § 2o, e 513, § 2o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a intimação para o cumprimento de sentença deve ser feita em nome dos advogados constituídos, o que não ocorreu no caso; b) artigos 805 e 835, ambos do CPC, por contrariedade ao princípio da menor onerosidade, diante das pesquisas concomitantes em diversas plataformas e no sistema Snipper, eis que há exposição desnecessária de dados sigilosos do recorrente. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJMG. Por fim, requer a gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 272, § 2o, e 513, § 2o, inciso I, ambos do CPC, pois tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp 1.554.403/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2024, DJe de 18/4/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, a Corte Superior já entendeu que “sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio” (AgInt no REsp 2.116.698/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 2.218.203/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada contrariedade aos artigos 805 e 835, ambos do CPC, porquanto a turma julgadora concluiu que (ID 59099498): "(...) No caso, o Juízo a quo, antes de deferir a quebra de sigilo de dados pelo Sistema SNIPER e a constrição pelo sistema SISBAJUD, solicitou à Receita Federal, por meio do sistema INFOJUD, a última declaração de renda da parte executada, a fim de averiguar a existência de bens, resultando a pesquisa infrutífera, bem como foram solicitadas ao DETRAN, por meio eletrônico (RENAJUD), informações acerca da existência de veículos cadastrados em nome da parte executada, resultando a diligência na localização de um veículo automotor, com restrição judicial de circulação (ID 171353652 dos autos de origem). Desse modo, não há incorreção na determinação judicial de quebra de sigilo de dados pelo Sistema SNIPER e a constrição pelo sistema SISBAJUD. (...) Portanto, a decisão respeitou o princípio da menor onerosidade de acordo com as circunstâncias específicas do caso concreto, em especial por ter restado infrutíferas as pesquisas patrimoniais por outros meios." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações." (AgInt no AREsp 2.395.328/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021